Tribunal: TJDFT
Processo: 0718966-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718966-29.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA LUCIA VOOS DE SOUZA, CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS, SADI NOGUEIRA CEZIMBRA, LOURDES SCHWENGBER CEZIMBRA APELADO: SADI NOGUEIRA CEZIMBRA, LOURDES SCHWENGBER CEZIMBRA, ANA LUCIA VOOS DE SOUZA, OSWALDO ELOY DE CARVALHO JUNIOR, CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Peticionam os recorrentes Sadi Nogueira e Lourdes Schwengber para requerer o chamamento do feito à ordem, sob o argumento de que a apelante Ana Lúcia não comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, a ensejar as penas do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Contudo, desnecessário o exame do pleito, eis que há flagrante equívoco na manifestação dos recorrentes, tendo em vista a juntada pela apelante Ana Lúcia da guia do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento, na ocasião do protocolo do seu apelo, consoante impressos de IDs 49900167 e 49900168. Aguardem-se os autos na Secretaria para o julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador